Tribunal: TJES
Processo: 5008641-58.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008641-58.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: KELLY VIEIRA PAIXAO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAL CONFIGURADO, MINORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: Trata-se de ação na qual relata a parte Autora que teve seu nome protestado, sem aviso prévio, em razão do débito cobrado equivocadamente. Afirma que a cobrança se deu de forma ilícita pois, em que pese seu inquilino ter deixado um confesso débito quanto às faturas de energia elétrica, quitou os valores devidos em 12/11/2019. Contudo, alega que recentemente começou a receber cobrança dessa quantia, a qual aduz que já havia quitado, alegando ter que pagar o valor de R$ 121,77 para o protesto ser retirado. Assim, pretende: (i) indenização por danos materiais, no valor de R$ 121,77 e (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) confirmar os termos da tutela deferida nos autos e B) Condenar a requerida no pagamento de: 1) R$6.000,00 em danos morais e 2) R$121,77 em danos materiais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requereu a reforma do ato sentencial para improcedência total dos pedidos inaugurais e procedência do pedido contraposto. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. in verbis: “A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura-se como dano moral in re ipsa, ou seja, é dano presumido, bastando provar a ocorrência do fato, não havendo necessidade de comprovar as consequências, pois o próprio fato configura o dano. A inserção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos viola direito da personalidade, compromete o nome e imagem que goza no seio social, além de impor restrições creditícias às relações comerciais”.

7. Os danos morais encontram-se devidamente configurados no caso concreto, no entanto, uma vez que não restou comprovado danos adversos causados pelo protesto indevido, entendo que seja necessária a minoração da condenação para a adequação ao patamar do caso e ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$3.000,00
. No restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)